Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-26.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0600437-26.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 03/12/2021
Processo referência: 0600437-26.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600437-
26.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas da candidata Rosangela
Zaclikevis, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais da candidata
Rosangela Zaclikevis, que concorreu ao cargo de Vereador de São José dos Pinhais/PR, pelo
partido Cidadania - CIDADANIA, rejeitadas porque a requerente não cumpriu requisito
expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário, contemplando
todo o período de campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente
e de acordo com as regras legais, uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe,
necessariamente, a apresentação dos extratos bancários, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, sob pena de inobservância de requisito
material indispensável, que conduz à rejeição das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSANGELA ZACLIKEVIS VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ROSANGELA ZACLIKEVIS (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
281
21/02/2022 09:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.420

RECURSO ELEITORAL 0600437-26.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA ZACLIKEVIS VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: ROSANGELA ZACLIKEVIS
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A não juntada dos extratos bancários das contas de campanha, quando
não suprida pelo envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira,
prejudica significativamente a atividade fiscalizatória, porquanto não é
possível checar se as informações declaradas pela prestadora - ainda que de
inexistência de movimentação de recursos – correspondem àquelas
registradas pelo banco.

2. Irregularidade grave que compromete a confiabilidade das contas,
ensejando a sua desaprovação.

3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42902281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109144403700000041875897
Número do documento: 22022109144403700000041875897

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por ROSANGELA ZACLIKEVIS relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo CIDADANIA, no Município de São José dos
Pinhais/PR, e foi eleita suplente, com 92 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 789,56 (setecentos e
oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), sendo sua totalidade relativa a doação
estimável em dinheiro de outros candidatos realizada com outros recursos, conforme
Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42832260)

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em razão da
ausência de apresentação dos extratos bancários integrais das contas destinadas ao
recebimento de recursos de Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e de Outros Recursos (ID 42832279).

O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou
desaprovadas as contas em razão do apontamento acima (ID 42832285).

Em suas razões recursais (ID 42832292), a recorrente alegou, em síntese,
que: a) não houve recebimento ou movimentação de recursos financeiros durante a
campanha da candidata; b) a recorrente se valeu apenas de recursos estimáveis oriundos
de doações efetuadas pela chapa majoritária, o que ressalta a desnecessidade de
utilização de quaisquer recursos além dos estimáveis recebidos por doação; c) a ausência
de apresentação dos extratos bancários não ocasionou grave prejuízo à fiscalização das
contas apto a ensejar a sua desaprovação; d) é necessário observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade no julgamento das contas da candidata. Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar, ainda que com
ressalvas, as contas por ela prestadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que a não apresentação dos extratos bancários
integrais das referidas contas é irregularidade grave o suficiente para ensejar a
desaprovação das contas prestadas pela recorrente (ID 42844844).
Num. 42902281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109144403700000041875897
Número do documento: 22022109144403700000041875897

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer o recurso.

No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
as suas contas de campanha, em razão da ausência de juntada dos extratos
bancários das contas de campanha.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que tais documentos eram peças
obrigatórias e essenciais para a análise das contas, na forma do artigo 53, II, a, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:

“(...)
De logo, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário, contemplando todo o período de campanha,
de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as
regras legais.
Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, a
apresentação dos extratos bancários, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, sob pena de inobservância de requisito material
indispensável, que conduz à rejeição das contas.

(...)

Por conseguinte, tal omissão não pode ser suprida pela consulta dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE, diante da sua ausência, conforme relatado no Parecer
Conclusivo.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até
mesmo por desídia do próprio candidato, resta impossibilitada a aferição da regularidade da
aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas. (...).”
Num. 42902281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109144403700000041875897
Número do documento: 22022109144403700000041875897

É inconteste que a prestadora deixou de juntar aos autos os extratos
bancários, fato esse que sequer é negado nas razões de recurso.

Cumpre ressaltar também que, conforme constou no parecer conclusivo e em
sentença, não houve o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, como se
observa da consulta realizada no sistema SPCE:

Desse modo, a irregularidade apontada não pode ser suprida pela análise da
movimentação financeira através de consulta dos extratos bancários via sistema SPCE.

Salienta-se, ainda, que é inegável que a ausência dos extratos bancários
prejudica significativamente a atividade fiscalizatória e a confiabilidade das contas,
porquanto não é possível checar se as informações declaradas pela prestadora - ainda
que sustente a inexistência de movimentação financeira - correspondem com aquelas
registradas pela instituição bancária.

Além disso, a ausência de movimentação financeira, alegadamente
constatada através de demonstrativos gerados pelo SPCE ou por documentação
referente ao encerramento da conta bancária, não exime a candidata de apresentar os
extratos integrais de suas contas de campanha, visto que a apresentação da integralidade
de tais documentos na prestação de contas é expressamente exigida pelo artigo 53, II, a,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse sentido, é o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. MAIORIA DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO. INAPLICABILIDADE.
DISPOSITIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM. VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 32/TSE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS E DEFINITIVOS. GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO. 1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise do acervo
fático–probatório, atestou, por maioria, que a ausência da apresentação de parte dos
extratos bancários enseja a desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM
e do TSE. 2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância
com a jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta
dos extratos bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que consiste em
Num. 42902281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109144403700000041875897
Número do documento: 22022109144403700000041875897

irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:
AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 20.9.2016;
AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e AgR–REspe nº
585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019. 3. Por estar o acórdão recorrido em
harmonia com a orientação desta Corte Superior, é de rigor a aplicação da Súmula nº
30/TSE, segundo a qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral", o que é igualmente aplicável aos recursos manejados por
afronta a lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, de minha relatoria, DJe de 10.8.2018). 4. Não
merece êxito a justificativa do agravante de ausência de movimentação financeira
para a não apresentação dos extratos bancários, porquanto o art. 29, V, da Res.–TSE
nº 23.464/2015 é expresso no que tange à obrigação de a prestação de contas incluir
tal documento como forma de comprovar a movimentação financeira ou a sua
ausência, referente a todo o exercício ao qual se referem as contas (...). (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166, Data 20/08/2020, Página 0, grifos
nossos)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA
FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA DENOMINADA OUTROS RECURSOS E APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS CORRESPONDENTES. OBRIGATORIEDADE, AINDA QUE INEXISTA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nos 24 E
30/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Admite–se o recebimento de
agravo de instrumento como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade, se, das
razões expostas pelo agravante, infere–se que o recurso se dirige ao próprio Tribunal e nele
se pretende a reforma da decisão monocrática proferida. Precedentes (AgR–AI nº
242–58/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28.6.2019; e AI–RO–AI nº
0604829–76/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.5.2020).2. São obrigatórias a abertura
da conta bancária específica denominada outros recursos e a apresentação dos respectivos
extratos bancários, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros de campanha, conforme dispõem os arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 3º, 10, § 2º,
e 56, II, a, da Res.–TSE nº 23.553/2017, já que constituem elementos essenciais para o
controle do fluxo real de valores na campanha. Precedentes. 3. A ausência de abertura de
conta de campanha e de apresentação de extratos bancários constitui irregularidade grave
na medida em que impossibilita a aferição da integralidade da movimentação financeira da
campanha, acarretando a desaprovação das contas. Precedentes. 4. No caso, a Corte de
origem assentou expressamente que a irregularidade identificada inviabilizou a fiscalização
e confiabilidade das contas, de modo que a modificação dessa percepção demandaria o
revolvimento do arcabouço fático–probatório dos autos, inviável em sede especial, nos
termos da Súmula nº 24/TSE. 5. Por estar o acórdão regional em harmonia com a
orientação deste Tribunal Superior, incide na espécie o enunciado da Súmula nº 30/TSE,
segundo a qual não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, o que é igualmente aplicável aos recursos manejados por afronta a lei
(AgR–REspe nº 0600042–87/AM, Rel. Min Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
20.8.2020). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE – Recurso Especial Eleitoral
nº 060327962, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 199, Data 05/10/2020, Página 0)

Também é oportuno citar os precedentes desta Corte:
Num. 42902281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109144403700000041875897
Número do documento: 22022109144403700000041875897

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. OMISSÃO DE RECEITA. FALHAS GRAVES. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

2. A ausência de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período
de campanha compromete a regularidade das contas, o que enseja a sua
desaprovação.

3. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

(...)

5. Recurso desprovido. (TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600177-
52.2020.6.16.0003, ACÓRDÃO n 59512 de 17/08/2021, Relator Dr. LUIZ FERNANDO
WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/08/2021, grifos
nossos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOSFUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que se
impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

A irregularidade, portanto, possui gravidade suficiente para, por si só, ensejar
a desaprovação das contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para sua aprovação, ainda que com ressalvas.

Por tais razões, é de se manter a sentença de primeiro grau que desaprovou
as contas do recorrente.

Num. 42902281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109144403700000041875897
Número do documento: 22022109144403700000041875897

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Eleitoral
interposto por ROSANGELA ZACLIKEVIS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha por ela
prestadas, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereadora no
Município de São José dos Pinhais/PR.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600437-26.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ROSANGELA ZACLIKEVIS VEREADOR, ROSANGELA ZACLIKEVIS - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 21/02/2022 09:14:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022109144403700000041875897
Número do documento: 22022109144403700000041875897